Tribunal: TJDFT
Processo: 0733502-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Processo : 0733502-19.2020.8.07.0000 DESPACHO Em réplica (id. 21735178), a autora impugna a gratuidade de justiça. Alega que o réu Alexandre sempre exerceu funções de remuneração elevada no serviço público federal, relacionando remunerações líquidas recebidas entre julho e setembro de 2020, de cerca de R$ 15.000,00 mensais, afora os rendimentos pela locação do imóvel usucapido. Aduz que a ré Sebastiana percebe mensalmente renda superior a R$ 5.000,00, além de morar no conhecido Hotel Bonaparte, situado em área nobre do Plano Piloto. Assim, considerando que o pedido de gratuidade de justiça veio instruído apenas com declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, aos réus para comprovar que são merecedores da benesse requerida, sob pena de indeferimento do pedido. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília – DF, 27 de agosto de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator